Tribunal: TJMT
Processo: 1000542-54.2020.8.11.0022
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000542-54.2020.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[JOSE LUCAS PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 066.449.141-36 (APELANTE), LUCAS HENRIQUE SOUZA MODOLON - CPF: 057.228.011-43 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), WENDER DA SILVA MENDONCA - CPF: 875.537.751-34 (ASSISTENTE), VALDIRENE COELHO - CPF: 016.692.551-90 (VÍTIMA), VALTINEI LAETE ALVES DOS SANTOS - CPF: 910.953.521-72 (VÍTIMA), GABRIELA COELHO DOS SANTOS - CPF: 061.991.751-23 (VÍTIMA), RAFAEL SANTOS DA SILVA - CPF: 061.517.041-26 (TERCEIRO INTERESSADO), JUNIOR CARVALHO DE SOUZA - CPF: 070.719.331-11 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EXTINGUIU A PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO EM RELAÇÃO A UM DOS CRIMES E, NO REMANESCENTE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA EM RELAÇÃO AO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES. ROUBO MAJORADO COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. PROVA TESTEMUNHAL HARMÔNICA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta/MT, que o condenou, em concurso material, pela prática dos crimes de roubo majorado (art. 157, §2o, I e II, c/c art. 70, CP) e corrupção de menores (art. 244-B da Lei n.o 8.069/90), à pena de 10 anos, 03 meses e 24 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 642 dias-multa.

2.

O apelante pleiteia (i) a absolvição pelo crime de roubo majorado ou a desclassificação para receptação, alegando nulidade do reconhecimento fotográfico; (ii) a absolvição do crime de corrupção de menores; e (iii) a majoração dos honorários advocatícios do defensor dativo.

3.

A Procuradoria-Geral de Justiça, ao se manifestar nos autos, suscitou, como prejudicial de mérito, a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva em relação ao crime de corrupção de menores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

Há três questões em discussão: (i) verificar a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva quanto ao crime de corrupção de menores; (ii) definir se é nulo o reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial e, por conseguinte, se a autoria do crime de roubo encontra-se comprovada; (iii) apurar a possibilidade de majoração dos honorários arbitrados ao defensor dativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

A prescrição da pretensão punitiva do crime de corrupção de menores é reconhecida, uma vez que entre o recebimento da denúncia (29/07/2020) e a publicação da sentença condenatória (01/11/2024) transcorreu lapso superior a dois anos, prazo máximo previsto para o caso, em virtude da pena concretamente aplicada (1 ano e 3 meses) e da redução do prazo prescricional pela metade, diante da menoridade relativa do réu à época dos fatos (art. 115, CP).

6.

A condenação pelo crime de roubo majorado está lastreada em conjunto probatório consistente, composto por depoimentos firmes e coerentes das vítimas e da autoridade policial, os quais descrevem detalhadamente a atuação do réu na empreitada criminosa, inclusive sua permanência na residência das vítimas durante a subtração dos bens.

7.

O reconhecimento fotográfico realizado em fase inquisitorial, embora não tenha seguido integralmente o art. 226 do CPP, não é o único elemento de prova e está devidamente corroborado por outros meios probatórios, notadamente os testemunhos judiciais das vítimas, o que afasta a alegada nulidade.

8.

Não há elementos para a desclassificação da conduta para receptação, pois o réu participou ativamente do roubo, mantendo vigilância sobre as vítimas e sendo capturado posteriormente na posse do veículo subtraído.

9.

O pedido de majoração dos honorários advocatícios arbitrados ao defensor dativo é parcialmente acolhido, pois, embora não vinculativa, a Tabela da OAB/MT pode ser utilizada como parâmetro de razoabilidade, sendo adequada a fixação em 10 URH, em atenção ao zelo profissional e à atuação em todas as fases da persecução penal, inclusive na elaboração do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Acolhida a prejudicial de mérito aventada pela i. Procuradoria-Geral de Justiça e
declarada extinta a punibilidade do réu pelo crime tipificado no 244-B da Lei n.o 8.069/90,
em razão da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal. No remanescente,
recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:"
1.

A ocorrência da prescrição da pretensão punitiva deve ser reconhecida sempre que demonstrado o transcurso de prazo superior ao legal entre os marcos interruptivos, conforme arts. 107, IV; 109, V; 110, §1o; e 115 do Código Penal.
2.

O reconhecimento fotográfico realizado em desacordo com o art. 226 do CPP não invalida a condenação quando corroborado por outras provas idôneas colhidas em juízo.
3.

A palavra da vítima, quando harmônica com os demais elementos de prova, possui valor probatório relevante e pode fundamentar a condenação por crimes patrimoniais.
4.

A majoração dos honorários do defensor dativo pode observar os parâmetros da tabela da OAB, desde que proporcional à atuação efetiva no processo."

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 69, 70, 107, IV; 109, V; 110, §1o; 115; 157, §2.o, I e II; 180; 226 do CPP; ECA, art. 244-B.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n. 2.413.849/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 27/10/2023; STJ, AgRg no HC n. 647.779/PR, Rel.a Min. Laurita Vaz, DJe 31/5/2022; TJMT, Ap. Crim. n.o 1003165-02.2023.811.0050, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, j. 25/09/2024, DJE 27/09/2024.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

JOSÉ LUCAS PEREIRA DOS SANTOS

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
JOSÉ LUCAS PEREIRA DOS SANTOS
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta/MT nos autos da ação penal n.o 1000542-54.2020.8.11.0022, que o
condenou
pela prática, em concurso material (art. 69, CP), dos crimes tipificados no
art. 157, §2.o, incs. I e II, na forma do art. 70, ambos do Código Penal
e
art. 244-B da Lei n.o 8.069/90
, à pena total de
10 anos, 03 meses e 24 dias de reclusão
, no regime inicial
fechado
, e pagamento de 642 dias-multa, unitariamente calculados no mínimo legal.

Nas razões recursais disponíveis no ID 257107272, o apelante pleiteia a
absolvição do crime de roubo majorado ou a desclassificação dessa conduta para o delito de receptação
, ao argumento de que sua condenação pelo ilícito patrimonial está amparada apenas no
reconhecimento fotográfico
realizado na fase inquisitorial, o qual aduz ser
nulo
, ante a inobservância dos regramentos do art. 226 do CPP. Além disso, pugna pela
absolvição do delito de corrupção de menores
, por inexistirem elementos probatórios evidenciando que efetivamente induziu ou corrompeu os adolescentes; bem como a
majoração dos honorários advocatícios do defensor dativo para 12 URH
, “
considerando-se o trabalho adicional desempenhado pelo defensor dativo na elaboração deste recurso”
.

Nas contrarrazões constantes no ID
257107276,
o Ministério Público rechaça os argumentos defensivos e requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou no parecer de ID 260273699,
preliminarmente
, pela
pronúncia da prescrição da pretensão punitiva estatal quanto ao crime de corrupção de menor
, com a consequente extinção da punibilidade do réu por tal ilícito; e, no mérito, pelo
parcial provimento
do recurso
, tão somente para que sejam
majorados os honorários advocatícios do defensor dativo
, por estarem aquém do mínimo estabelecido na tabela da OAB.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO
(
PREJUDICIAL DE MÉRITO
– EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES – PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Compulsados os autos,
entendo que assiste razão à i. Procuradoria-Geral de Justiça
, estando a pretensão punitiva estatal em relação à conduta tipificada no art. 244-B da Lei n.o 8.069/90 fulminada pela ocorrência da prescrição, a ensejar a extinção da punibilidade do réu por tal conduta ilícita.

Conforme é cediço, a prescrição da pretensão punitiva constitui-se na perda do direito de punir do Estado em decorrência da sua inércia durante um lapso temporal, não mais persistindo, pois, o seu interesse na repressão do crime; e a teor do art. 61 do CPP, por ser matéria de ordem pública, a prescrição pode e deve ser reconhecida até mesmo de ofício, a qualquer tempo, e em qualquer grau de jurisdição.

Além disso, existem duas formas de se computar a prescrição da pretensão punitiva, sendo a primeira pela
pena em abstrato
, quando se utiliza a sanção máxima prevista no preceito secundário da norma penal incriminadora; e a segunda, pela
pena concretamente aplicada ao réu
, que ocorre quando já houve o trânsito em julgado da sentença condenatória, ao menos para a acusação, tornando-se concreta a reprimenda porque não se pode, em recurso exclusivo da defesa, aumentar-se a quantidade da punição, que passa a servir de base de cálculo do prazo prescricional.

Na hipótese em exame, co
nsiderando que a
condenação já transitou em julgado para a acusação
, pois, devidamente intimado da r. sentença, o
Parquet
não interpôs qualquer recurso, o prazo prescricional regula-se pelo
quantum
da pena concretamente aplicada.

Logo, tendo sido o apelante condenado pelo crime de
corrupção de menores
à pena de
01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão
, de acordo com a regra do art. 110, §1.o c/c art. 109, inc. V, ambos do Código Penal,
o prazo prescricional aplicável é de 04 anos,
que deve ser reduzido à metade, com fulcro no art. 115, do mesmo
codex
, porque o apelante, ao tempo dos fatos, era menor de 21 anos, atingindo o patamar de
02 anos
, a ser computado na modalidade retroativa, ou seja, do recebimento da denúncia até a publicação da r. sentença condenatória.

Nesse aspecto, ao que se extrai dos autos,
a
denúncia foi recebida em
29/07/2020

(ID
257107227) e a r. sentença condenatória prolatada em
01/11/2024
(ID 257107264), data essa em que também se considerada publicado o édito condenatório, pois quando remetidos os autos do Gabinete para a Secretaria da Vara Única da Comarca de Pedra Preta/MT, consoante informação obtida em consulta ao
site
deste eg. Sodalício; sendo certo, outrossim, que, nos termos do art.
389 do CPP,
“A sentença será publicada em mão do escrivão, que lavrará nos autos o respectivo termo, registrando-a em livro especialmente destinado a esse fim”
.

Destarte, uma vez que entre os dois marcos interruptivos
houve o transcurso de mais de 02 anos,
sem qualquer causa suspensiva ou interruptiva
, resta evidenciado que o Estado perdeu o seu direito de punir o delito em questão, deixando prescrever a pretensão punitiva.

Sendo assim,
acolho a prejudicial de mérito

aventada pela i. Procuradoria-Geral de Justiça e
DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE
de

JOSÉ LUCAS PEREIRA DOS SANTOS
pelo crime tipificado no
244-B da Lei n.o 8.069/90
,
em razão da ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva estatal
, fazendo-o com fulcro no
art. 107, IV e art. 109, inc. V c/c art. 110, §1.o c/c art. 115 todos do Código Penal.

De conseguinte,
julgo parcialmente prejudicado
o recurso de apelação
,
especificamente no que tange ao pedido de absolvição do crime de corrupção de menores.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No que remanescente, cumpre esclarecer que o recurso é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo e a medida utilizada afigura-se
adequada
e
necessária
para se atingir o fim almejado, pelo que
CONHEÇO

do apelo manejado pela i. defesa, pois presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Verte dos autos que o apelante
JOSÉ LUCAS PEREIRA DOS SANTOS
restou condenado pelo crime de
roubo majorado
, porque, no dia
27/10/217
, por volta das 12h, na residência situada na rua Rui Barbosa, n.o 202, bairro Centro, na comarca de Pedra Preta/MT, juntamente com os adolescente Rafael Santos da Silva e Júnior Carvalho de Souza, mediante grave ameaça exercida com emprego arma de fogo, subtraiu um veículo Fiat/Toro, cor branca, ano 2016, placa QBY-4519/MT, documentos pessoais e outros objetos pertencentes às vítimas
Valtinei Laerte dos Santos, Valdinere Coelho
e
Gabriella Coelho dos Santos.

Nesse contexto, exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados, ao que passo à análise das teses de mérito arguidas nas razões recursais.

1.

DO PLEITO ABSOLUTÓRIO EM RELAÇÃO AO CRIME DE ROUBO MAJORADO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
, SECUNDADO PELO PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA AQUELA DESCRITA NO ART. 180,
CAPUT
, DO CP
:

Malgrado os judiciosos argumentos defensivos no sentido de que o apelante merece ser absolvido do crime de roubo majorado ou, no mínimo, ter sua conduta desclassificada para aquela descrita no art. 180,
caput
, do Código Penal, uma vez que sua condenação está lastreada apenas no reconhecimento fotográfico realizado na delegacia, o qual alega ser nulo, em razão da inobservância dos regramentos contidos no art. 226 do CPP, de modo a afastar todo e qualquer envolvimento na subtração violenta a ele imputada, entendo que
a razão não lhe assiste
.

A
materialidade delitiva
encontra-se comprovada por meio da portaria de instauração do inquérito policial (ID 257107219 – pág. 1), dos boletins de ocorrência (ID 257107219 – págs. 2/5 e págs. 10/12), do auto de depósito (ID 257107219 – pág. 7), do termo de reconhecimento de pessoa (ID 257107219 – pág. 24) e das provas orais arrecadadas nas duas fases da persecução penal.

No que concerne à
autoria
, denota-se a presença de provas suficientes e aptas a implicar o envolvimento do réu
na empreitada criminosa e a respaldar sua condenação pelo crime patrimonial narrado na denúncia.

Interrogado sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o apelante
JOSÉ LUCAS PEREIRA DOS SANTOS
negou a prática do roubo, alegando que, no dia dos fatos, estava em Rondonópolis/MT. Disse que, na noite em que foi preso, estava trabalhando em um posto de combustível, quando foi procurado pelo adolescente Rafael, um conhecido seu, que lhe ofereceu a quantia de R$ 2.000,00 para levar um veículo até Campo Novo dos Parecis/MT. Como estava precisando do dinheiro, aceitou a proposta, mas não sabia que o carro era roubado, tampouco que o menor esteve envolvido com algum delito patrimonial. Afirmou que, ao chegar no destino, o combustível acabou e foi preso juntamente com Rafael.

Mencionou que já conhecia o ofendido Valtinei de vista e não entende o motivo de ter sido apontado como autor do roubo, pois não teve desavença alguma com quaisquer das vítimas. Aduziu não conhecer o menor Júnior, citado na denúncia. Sustentou que o seu reconhecimento na delegacia se deu apenas por ser conhecido na cidade.

Sucede que a versão exculpatória apresentada pelo sentenciado não encontra amparo em outros elementos probatórios constantes dos autos, não tendo a i. defesa técnica apresentado um documento sequer comprovando que, no fatídico dia, efetivamente o réu não estivesse na comarca de Pedra Preta/MT.

A seu turno, a vítima
Valdirene Coelho
, ao ser inquirida em juízo, ratificando seus dizeres extrajudiciais, narrou que, no dia dos fatos, o adolescente Júnior chegou à sua residência alegando interesse em comprar pipa, produto que ela e o esposo comercializavam. Após ver os itens disponíveis, foi embora informando que retornaria com dinheiro para efetuar a compra. Cerca de trinta minutos depois, regressou acompanhado de um homem forte, cuja identidade a declarante não soube informar. Júnior adentrou o imóvel primeiro, sendo seguido pelo comparsa, que, de imediato, anunciou o assalto portando uma arma de fogo. Em seguida, outro sujeito também apareceu no local.

A ofendida informou que os criminosos amarraram seu esposo, conduziram toda a família a um quarto e passaram a vasculhar a residência. Durante a ação, Júnior e o apelante permaneceram na vigilância das vítimas. Relatou que foram subtraídos o veículo, aparelhos celulares, dinheiro e ferramentas de trabalho. Estima que participaram da investida delituosa entre quatro e cinco indivíduos, sendo que alguns deixaram o local no automóvel roubado, enquanto Júnior e
JOSÉ LUCAS
permaneceram na casa. Com a aproximação de vizinhos, essas dois fugiram pelos fundos, seguindo sugestão do marido da depoente.

Pontuou que tanto Júnior quanto o primeiro indivíduo que o acompanhou no início da empreitada estavam armados, não podendo afirmar, contudo, se o sentenciado também portava armamento. Assegurou que o rapaz que estava com o rosto coberto por uma camiseta branca e que permaneceu com a família feita de refém no quarto era
JOSÉ LUCAS
, a quem reconheceu por já conhecê-lo da cidade. Acrescentou que, na delegacia, identificou também Júnior e Rafael por meio de fotografias.

Semelhantemente, o ofendido
Valtinei Laerte Alves dos Santos
, ao prestar depoimento em audiência, confirmou suas declarações prestadas na delegacia, declarando que, por volta do meio-dia na data do ocorrido, cinco indivíduos armados invadiram sua residência, rendendo-o juntamente com sua esposa e dois filhos. Todos foram trancados em um dos quartos, sendo o depoente amarrado. O grupo criminoso levou seu carro Fiat Toro, utilizada por três dos assaltantes na fuga, enquanto os demais – o adolescente Júnior e
JOSÉ LUCAS
– permaneceram na residência, mantendo os moradores sob vigilância.

O declarante afirmou ainda que o menor, além de portar arma de fogo, demonstrava comportamento mais violento, tendo sido contido pela intervenção do sentenciado. Acresceu que, durante o tempo em que foram mantidos reféns, um dos invasores fazia a guarda da família enquanto o outro revirava os cômodos à procura de bens.

Aduziu que vizinhos e um de seus funcionários notaram a movimentação estranha e, ao se aproximarem do imóvel, o declarante aproveitou para persuadir os dois assaltantes remanescentes a deixarem o local pelos fundos.

Informou que, dias depois,
JOSÉ LUCAS
e outro suspeito foram capturados em Campo Novo dos Parecis/MT com o veículo subtraído. Disse conhecer o condenado, bem como Júnior, todos residentes antigos da cidade de Pedra Preta/MT.

Indagado sobre a posse de armamento e ameaças, declarou que apenas Júnior estava armado e foi o responsável por intimidações, sendo contido pelo apelante, possivelmente por este já conhecer a vítima de atividades comunitárias. Mencionou que fez o reconhecimento de
JOSÉ LUCAS
posteriormente, por meio de fotografias apresentadas pela autoridade policial, mesmo tendo ele o rosto encoberto no momento do crime.

Por fim, afirmou que, além do automóvel, foram levados três ou quatro celulares, não sendo estes últimos recuperados.

E, consoante se verifica dos termos de reconhecimento de pessoa de ID 257107221 - pág. 2 e ID 257107223 - Pág. 9, os ofendidos
Valdirene Coelho
e
Valtinei Laerte Alves dos Santos
foram à delegacia e, após descreverem que um dos agentes criminosos era uma pessoa magra e morena, foram apresentados às fotografias dos suspeitos e apontaram
JOSÉ LUCAS PEREIRA DOS SANTOS
como um dos autores do delito.

Nesse ponto, oportunamente, friso que a i. defesa alega serem nulos os reconhecimentos, por inobservância do procedimento legal, a contaminar as demais provas por derivação, tornando de rigor a absolvição do apelante.

No entanto, com a devida vênia, o fato de o reconhecimento eventualmente não ter seguido à risca as formalidades do art. 226 do CPP
não torna imprestável o elemento informativo
.

Não ignoro que,
a partir do julgamento do
Habeas Corpus
n.o 598.886/SC
(Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz. Julgado em 27.10.2020. Publicado em 18.12.2020), as duas Turmas que compõem a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, revisando ao anterior posicionamento sobre o tema, passaram a compreender que as regras do art. 226 do CPP são de observância obrigatória, sob pena de nulidade do reconhecimento pessoal, uma vez que constituem garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um crime (
ex vi
do
AgRg no AREsp n. 2.413.849/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/10/2023, DJe de 27/10/2023).

Essa virada jurisprudencial acerca do tema visa a obstar condenações lastreadas unicamente por reconhecimentos pessoais defectivos ou errôneos, de modo que o não atendimento da forma prevista em lei torna o procedimento, seja ele presencial ou fotográfico, inválido para amparar eventual condenação, ainda que confirmado em juízo,
exceto se outras provas, por si mesmas, conduzirem ao convencimento do magistrado acerca da autoria delitiva
.

Ou seja, somente se o reconhecimento pessoal realizado na inobservância do art. 226 do CPP for a
única
prova da autoria delitiva é que enseja a absolvição do réu, o que não é o caso da hipótese em apreço, visto que existem elementos probatórios outros que demonstram a culpa de
JOSÉ LUCAS
pelo crime de roubo majorado, de modo que não há falar em nulidade do procedimento realizado na esfera administrativa, tampouco em contaminação das demais provas colhidas no curso da persecução penal, uma vez que estas não são derivadas do reconhecimento extrajudicial.

Assim, dadas as peculiaridades que o singulariza, infere-se que o reconhecimento pessoal do apelante não é elemento capaz de conduzir a um erro judiciário decorrente da condenação de um inocente, uma vez que corroborado pelas declarações firmes e coerentes das vítimas quanto à dinâmica do fato criminoso e da conduta atribuída ao condenado,
as quais se apresentam harmoniosas nas duas fases da persecução penal, sem que tenha sido apresentada prova apta a demonstrar que suas versões não condizem com a realidade ou que possuíam alguma intenção em imputar crime falso ao acusado, permitindo concluir pela certeza da autoria delitiva.

E, como se sabe, tratando-se de delitos contra o patrimônio, é assente na jurisprudência que a palavra da vítima, desde que amparada em outras provas produzidas em juízo, assume relevância probatória diferenciada e deve, inclusive, prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos, especialmente quando descrevem, com firmeza e riqueza de detalhes, a cena delituosa (
ex
vi do AgRg no HC n. 647.779/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 31/5/2022).

De mais a mais, fortificando a tese acusatória, o policial civil
Wender da Silva Mendonça
contou, durante a instrução processual, que participou das investigações do roubo ora em apreço, cuja ocorrência foi registrada pela vítima
Valtinei.
Destacou que, a partir disso, foram iniciadas as diligências, sem que fosse possível, no entanto, efetuar a prisão em flagrante dos suspeitos. Acrescentou que entre quatro e cinco indivíduos invadiram a residência dos ofendidos, de onde levaram o veículo Fiat Toro e aparelhos celulares. O automóvel foi localizado posteriormente em outro município, cujo nome não se recorda, ocasião em que
JOSÉ LUCAS
foi detido em sua posse. Ainda declarou não se lembrar se as vítimas chegaram a identificar formalmente os autores do delito.

Nesse ponto, acerca da idoneidade dos testemunhos de policiais como meio de prova, é oportuno destacar que
não evidenciada qualquer tendência dos agentes estatais em incriminar injustificadamente o acusado
, com escopo de conferir legalidade às suas atuações profissionais, como é o caso discutido nestes autos, são aptos a sustentar a condenação, desde que em sintonia com os demais elementos probatórios.

Sobre o assunto, a
Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça já assentou que:
“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.
(Enunciado Orientativo n.o 8, IUJ n.o 101532/2015, DJE n.o 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017). Destaquei.

Desta feita, as narrativas coesas e harmônicas das vítimas, apresentadas nas duas fases da persecução penal, corroboradas pelos relatos do policial civil que atuou no caso, não deixam dúvidas de que
JOSÉ LUCAS
juntamente com os adolescentes Júnior e Rafael e outros indivíduos não identificados, unidos com o mesmo propósito e divisão de tarefas, subtraíram, com o emprego de arma de fogo, uma picape Fiat Toro, aparelhos celulares, dinheiro e ferramentas pertencentes às vítimas
Valtinei Laerte dos Santos, Valdinere Coelho
e
Gabriella Coelho dos Santos
, a
impedir o acolhimento do pleito absolutório
.

Da mesma forma,
não há como ser deferido o pedido subsidiário de desclassificação da conduta para aquela descrita no art. 180,
caput
, do Código Penal,

pois evidente que o réu participou do cometimento do roubo, tendo feito a vigilância dos ofendidos enquanto os comparsas subtraíram os bens móveis na residência, tanto que foi surpreendido, pouco tempo depois, na posse do veículo roubado, a inviabilizar a conclusão de que apenas havia receptado o carro.

Aliás, calha frisar que a violência exercida com o emprego de arma de fogo constitui circunstância objetiva que se comunica aos coautores, de modo que, mesmo se apenas um dos agentes a realizar, os demais comparsas serão penalizados da mesma forma, sendo, portanto, totalmente irrelevante a informação de que, durante o assalto, o apelante não estivesse armado.

Nesse sentido esta eg. Terceira Câmara Criminal já decidiu que “
O emprego de arma de fogo e o concurso de agentes se comunicam a todos os agentes do crime de roubo caracterizando a coautoria, cumprindo destacar, outrossim, que o emprego de arma de fogo, ainda que tivesse sido realizado por apenas um dos agentes, por si só, já configura alto grau de violência e representa mecanismo de maior censurabilidade e deflagrador de maior êxito criminoso, traduzindo circunstância objetiva que se comunica a todos os demais autores da infração
” (TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 10031650220238110050, Relator.: LUIZ FERREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 25/09/2024, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 27/09/2024). Destaquei.

Em consequência, à luz do princípio do livre convencimento motivado, concluo que as provas colhidas no curso de ambas as fases da persecução criminal, portanto,
em irrestrita observância à norma do art. 155 do Código de Processo Penal
,
são aptas a demonstrar, além da dúvida razoável, a autoria do apelante
pela infração penal descrita no
art. 157, §2.o, incs. I e II, na forma do art. 70, ambos do Código Penal
, sendo de rigor a manutenção da r. sentença penal condenatória.

2.

DO PEDIDO DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DO DEFENSOR DATIVO:

Como última causa de pedir, pretende o apelante a majoração dos honorários advocatícios arbitrados em favor de seu defensor nomeado para 12 URH.

Ressai dos autos que em
26/10/2022
o advogado Lucas Henrique Souza Modolon, inscrito na OAB/MT sob o n.o 29.413, foi nomeado para patrocinar os interesses do réu
JOSÉ LUCAS PEREIRA DOS SANTOS
nos autos da ação penal n.o 1000542-54.2020.8.11.0022,
em virtude da hipossuficiência deste e da ausência de Defensoria Pública instalada na Comarca de Pedra Preta/MT
(ID 257107239).

O causídico apresentou resposta à acusação, compareceu à audiência instrutória realizada e, ao término da instrução criminal, apresentou as derradeiras alegações.

Na data de
14/05/2024
foi proferida a r. sentença condenando o acusado pela prática,
em concurso material (art. 69, CP)
, dos crimes tipificados no
art. 157, §2.o, incs. I e II, na forma do art. 70, ambos do Código Penal e no art. 244-B da Lei n.o 8.069/90
, à pena de
12 anos e 05 dias de reclusão
, no regime inicial
fechado
, e pagamento de 834 dias-multa, unitariamente calculados no mínimo legal.
Na ocasião, também, considerando o trabalho desempenhado pelo defensor dativo, o MM. Magistrado singular arbitrou-lhe honorários no montante de 08 URH
(ID
257107264).

Ato contínuo, em virtude da omissão acerca da análise do pedido de incidência da atenuante da menoridade relativa, tendo em vista que, ao tempo dos fatos, o sentenciado era menor de 21 anos, foram opostos embargos de declaração, ocasião em que,
suprindo a omissão apontada
, a d. autoridade judiciária aplicou a atenuante prevista no art. 65, inc. I, do Código Penal em prol do condenado e, por conseguinte, retificou a dosimetria, estabelecendo a pena final e definitiva em
10 anos, 03 meses e 24 dias de reclusão e 642 dias-multa
(ID 257107270).

Em face do édito condenatório, foi interposto o presente recurso de apelação criminal, ao final do qual o apelante pugna a majoração dos honorários advocatícios para 12 URH,
“
considerando-se o trabalho adicional desempenhado pelo defensor dativo na elaboração deste recurso”
.

Como é cediço, os
honorários do defensor dativo devem ser arbitrados pelo juízo singular
, a quem incumbe mensurar o zelo profissional e a dificuldade do feito, tomando-o em seu todo, e não apenas pela atuação individualizada que representa meros desdobramentos da defesa incumbida ao causídico nomeado.

Nesse sentido orienta a jurisprudência do e. STJ:

“[...]
Ademais,
apregoa também a jurisprudência deste Tribunal que, estando vinculada a atuação do advogado à ação penal em curso na origem, a questão dos honorários deverá ser analisada pela instância local, mais próxima à atuação do causídico
. [...]” (EDcl no AgRg no RHC 129.020/CE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 22/10/2020) – Grifei.

E, a teor do art. 87 da CNGC (Consolidação das Normas gerais da Corregedoria-Geral de Justiça de Mato Grosso – Provimento CGJ n.o 39, de 16 de dezembro de 2020),
“No ato de nomeação, o magistrado poderá fixar desde já o valor dos honorários advocatícios devidos ao profissional,

tomando em conta a natureza da causa ou do ato processual, utilizando como parâmetro meramente orientativo, sem vinculação, a tabela de honorários advocatícios da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional do Estado de Mato Grosso
”. Destaquei.

Nota-se, portanto, que a tabela de honorários advocatícios da Ordem dos Advogados do Brasil possui cunho meramente recomendatório, não vinculando o magistrado, que, analisado as particularidades do caso concreto, poderá aplicar quantum que achar adequado e proporcional à atuação do patrono nomeado.

Não são outros os termos do entendimento firmado na jurisprudência: "
As tabelas de honorários elaboradas unilateralmente pelos Conselhos Seccionais da OAB não vinculam o magistrado no momento de arbitrar o valor da remuneração a que faz jus o defensor dativo que atua no processo penal; servem como referência para o estabelecimento de valor que seja justo e que reflita o labor despendido pelo advogado" (Tema n. 984 do STJ)
” (AgRg no REsp n. 1.644.702/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 13/4/2021, DJe de 19/4/2021). Destaquei.

Nessa linha intelectiva, muito embora o caso em apreço não seja revestido de alta complexidade, percebe-se que o causídico nomeado patrocinou a defesa do réu com zelo, atuando no curso de toda a instrução criminal da ação penal, merecendo, portanto, que seu trabalho seja prestigiado e reconhecido pelo Poder Judiciário.

Dessa forma,
entendo razoável e proporcional ao caso ora em análise a observância do
quantum
mínimo da Tabela da OAB/MT (Tabela XIX – item 7.1), de 10 (dez) URHs.

Em casos semelhantes, já decidiu este eg. Sodalício:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – PLEITO DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DO DEFENSOR DATIVO – VIABILIDADE – COMPLEXIDADE DA CAUSA E ACOMPANHAMENTO DO ADVOGADO EM TODOS OS ATOS PROCESSUAIS – RECURSO PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

Merece guarida o pleito de majoração dos honorários, com o que, adotando como parâmetro a tabela da OAB-MT, atualizada em março de 2020, considerando a natureza e a complexidade da causa e acompanhamento do defensor dativo em todas as fases processuais
”
(N.U 0004114-25.2017.8.11.0027, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/11/2022, Publicado no DJE 25/11/2022).
Destaquei.

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM FACE DE ACÓRDÃO PROLATADO EM SEDE DE APELAÇÃO CRIMINAL – EMBARGANTE QUE ALEGA A EXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO NO JULGADO QUANTO À FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS DO ADVOGADO DATIVO – VÍCIO NÃO EVIDENCIADO – HONORÁRIOS, ENTRETANTO, MAJORADOS EX OFFÍCIO – EMBARGOS DESPROVIDOS, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

- O acolhimento dos embargos de declaração visando modificar os termos do acórdão embargado é condicionado à comprovação acerca da ocorrência de efetiva contradição, ambiguidade ou obscuridade na decisão, hipóteses que, no caso em apreciação, não ficaram demonstradas. Entretanto,
verificando-se que o quantum arbitrado a título de honorários ao advogado dativo no bojo da r. sentença apresenta-se aquém da tabela da OAB-MT, procede-se sua majoração ex offício
.

- Embargos de declaração desprovidos, com providência de ofício”
(N.U 0001846-28.2019.8.11.0059, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/07/2020, Publicado no DJE 04/08/2020). Destaquei.

Desse modo, comporta parcial acolhimento a irresignação defensiva para majorar os honorários arbitrados ao defensor dativo na instância singela para as proporções estabelecidas na Tabela da OAB/MT.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
acolho a prejudicial de mérito

aventada pela i. Procuradoria-Geral de Justiça e
DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE
de

JOSÉ LUCAS PEREIRA DOS SANTOS
pelo crime tipificado no
art.
244-B da Lei n.o 8.069/90
,
em razão da
prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal
, fazendo-o com fulcro no
art. 107, IV e art. 109, inc. V c/c art. 110, §1.o c/c art. 115 todos do Código Penal.
De conseguinte,
julgo prejudicado
o recurso de apelação

no que tange ao pedido de absolvição do crime de corrupção de menores.

No mais,
conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo manejado por
JOSÉ LUCAS PEREIRA DOS SANTOS
,

tão somente para

majorar em prol do defensor dativo
Lucas Henrique Souza Modolon (OAB/MT n.o 29.413)
os honorários advocatícios para o importe de 10 (dez) URH
, mantendo-se, por outro lado, a condenação do réu pelo crime tipificado no art. 157, §2.o, incs. I e II, na forma do art. 70, ambos do Código Penal, à pena de
09 anos e 24 dias de reclusão
, no regime inicial
fechado
, e pagamento de 642 dias-multa, unitariamente calculados no mínimo legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2025